Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736798-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME NUNES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO MAJORITÁRIO NA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. 2. A grande quantidade de droga apreendida (mais de 8 kg de maconha) é circunstância idônea para exasperação da pena-base, o que é expressamente previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, demonstrado nos autos que o réu responde a outro processo, tendo sido condenado por sentença, ainda não transitada em julgado, pela prática de delitos da mesma natureza, perpetrado com o mesmo modus operandi, fica afastada a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado, cuja aplicação deve ser fixada em 2/3 (dois terços), tendo em vista que preenche todos os requisitos legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso dos autos, embora tecnicamente primário e de bons antecedentes, resta evidenciado o envolvimento do apelante com atividades criminosas. Destarte, extrai-se da Folha de Antecedentes Penais do apelante (ID 45511880) que este responde a outra ação penal pelos mesmos delitos - tráfico de drogas e posse de arma (autos no 0717089-54.2022.8.07.0001), praticados no mesmo ano e com o mesmo modus operandi, já tendo havido, inclusive, a prolação de sentença penal condenatória. Tal situação, por si só, é apta a demonstrar que o apelante se dedica à atividade criminosa com habitualidade e, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena constante do art. 33, § 4o, da LAD. Resta, assim, obstada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006” (ID 52907447). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027